Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA DE ACESSO PELA IMPETRANTE AOS AUTOS. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEI 12.527/2011. EXCEÇÃO À PUBLICIDADE. SEGURANÇA DA SOCIEDADE E DO ESTADO. NÃO CONFIGURADA. FEITO NÃO SUJEITO À SIGILO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À VISTA DOS AUTOS ADMINISTRATIVOS. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A Lei no 12.527/2011, em obediência ao direito insculpido na Carta Constitucional de 1988 (art. 5o, inciso XXXIII), estabelece o direito de publicidade como regra, a despeito de, excepcionalmente, gravar a possibilidade de negativa da informação em razão de matéria de caráter sigiloso, a fim de garantir a segurança da sociedade e do Estado.
2. No caso, o objeto dos processos administrativos diz respeito a créditos decorrentes de contrato de locação do Poder Público devidos à impetrante, informação essa cujo sigilo é prescindível à segurança da sociedade e do Estado, não sendo hipótese, portanto, de restrição de acesso aos autos.
3. Remessa necessária conhecida e desprovida.